Tribunal: STF
Processo: RE 1167100
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. AFRONTA AO ART. 37, II e III e § 2º, DA CF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO TEMA 683 DA RG. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA. 



    1. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 683 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 766.304-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa “à possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso”, porquanto, na presente hipótese, discute-se a nulidade, por ato administrativo, de nomeação de candidatos após expirado o prazo de validade de concurso público. 



    2. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 899.816-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, no qual esta Segunda Turma, firmou o entendimento no sentido de que a nomeação de candidato, após expirado o prazo de validade do concurso público, ofende os princípios insculpidos nos dispositivos do art. 37, II e III e § 2º, da Constituição da República. 



    3. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).